Tribunal: STF
Processo: ARE 1388574
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. 



    REMESSA NECESSÁRIA. SUJEIÇÃO. ART. 14, § 1º, DA LEI Nº 12.016/09.



    ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL) DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DE ISENÇÃO DO ART. 3º, II, DA LEI KANDIR. CABIMENTO. OPERAÇÕES QUE, EMBORA REALIZADAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, INTEGRAM A CADEIA DE DESLOCAMENTO FÍSICO DOS BENS REMETIDOS AO EXTERIOR. ART. 155, § 2º, XII, ‘E’, DA CF/88. SÚMULA 649 DO STJ.



    ‘O art. 3º, II, da LC 87/96 dispõe que não incide ICMS sobre operações e prestações que destinem mercadorias ao exterior, de forma que acobertado pela isenção tributária o transporte interestadual das referidas mercadorias. Previsão legal embasada no art. 155, § 2º, XII, 'e', da Constituição Federal. Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Outrossim, a Suprema Corte admite que a matéria assenta em questão infraconstitucional, na forma da decisão exarada no RE 395195 AgR. A prova documental exarada nos autos revela que as mercadorias transportadas se destinam a operação de exportação.’ (‘ut’ ementa da Apelação Cível nº 5003921-19.2020.8.21.0001, julgada pela 21ª Câmara Cível deste Tribunal).



    COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. VIABILIDADE, INCLUSIVE NO QUE CONCERNE ÀS COBRANÇAS REALIZADAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRETENSÃO MERAMENTE DECLARATÓRIA. SÚMULA 213/STJ. TEMA 118/STJ E CONTROVÉRSIA 43/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A CONTAR DE CADA PAGAMENTO INDEVIDO. SÚMULAS 162 E 523 DO STJ.



    SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SEGURANÇA CONCEDIDA INTEGRALMENTE. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. REDEFINIÇÃO.



    APELO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DESPROVIDO. 



    RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO.



    REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO” (págs. 12-13 do documento eletrônico 19).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 155, § 2°, X, a, da mesma Carta. 



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS, com base no julgamento do RE 754.917-RG/RS (Tema 475 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. SERVIÇO DE TRANSPORTE (INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL) DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.



    POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA REGRA DE ISENÇÃO DO ART. 3°, II, DA LEI KANDIR RECONHECIDA POR ESTA CORTE. OPERAÇÕES QUE, EMBORA REALIZADAS DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL, INTEGRAM A CADEIA DE DESLOCAMENTO FÍSICO DOS BENS REMETIDOS AO EXTERIOR. ART. 155, § 2°, XII, ‘E’, DA CF/88. SÚMULA 649 DO STJ.



    INEXISTÊNCIA DE DESCOMPASSO ENTRE O ACÓRDÃO SOB REAPRECIAÇÃO E A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STF NO RE 754.917/RS - TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL, REFERENTE À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ART. 155, § 2°, X, ‘A’, DA CF/88. SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO FEITO QUE PERPASSA EXCLUSIVAMENTE PELA ANÁLISE DA HIPÓTESE DE NÃO INCIDÊNCIA (ISENÇÃO) DO ICMS PREVISTA NA LEI N° 87/96 E DO RESPECTIVO ENTENDIMENTO DO EG. STJ A ESSE RESPEITO, INDEPENDENDO, PORTANTO, DE QUALQUER PERQUIRIÇÃO QUANTO À APLICABILIDADE, OU NÃO, DA PRECITADA REGRA IMUNIZANTE.



    JULGAMENTO ANTERIOR RATIFICADO.



    MANTIDO O ACÓRDÃO IMPUGNADO” (pág. 6 do documento eletrônico 27).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do TJRS não admitiu o apelo extremo sob o fundamento de que eventual ofensa ao Texto Constitucional seria meramente reflexa (documento eletrônico 31). Contra essa decisão foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC/2015 (documento eletrônico 34).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:



    “Nessa linha, desenvolvendo a empresa DEPOSUL TRANSPORTE E LOGÍSTICA – EIRELI atividade de transporte interno (seja intermunicipal ou interestadual) de mercadorias destinadas à exportação, assim entendida como a coleta de bens no estabelecimento dos seus clientes e descarga no porto ou aeroporto para posterior remessa ao exterior, incide sobre tais operações a regra de isenção do ICMS prevista no art. 3°, II, da Lei Kandir, acima transcrito.



    Ora, embora não se desconheça posição já consolidada no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que ‘a imunidade a que se refere o art. 155, § 2°, X, 'a', da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação’ (Tema 475 da repercussão geral), certo é que, segundo bem destacou a sentença recorrida, a ‘não incidência’ do ICMS na hipótese em comento está albergada não pelo disposto no art. 155, § 2°, X, ‘a’, da CF/88, mas pelo § 2°, inc. XII, ‘e’, do mesmo dispositivo, que abre a possibilidade de a lei complementar ‘excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, a’.



    Trata-se, pois, de desoneração tributária imposta pelo legislador infraconstitucional (LC n° 87/96, art. 3°, II), o que atrai à espécie o entendimento sufragado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no precitado EREsp 710260/RO, no seguinte sentido: ‘A jurisprudência do STJ está consagrada no sentido de que a isenção tributária de ICMS, concernente a produtos destinados ao exterior, contempla toda a cadeia de deslocamento físico da mercadoria, o que abarca, inclusive, trechos eventualmente fracionados, percorridos dentro do território nacional, não sendo possível, portanto, a tributação das fases intermediárias do itinerário.’.



    Esse posicionamento restou recentemente corroborado pela Primeira Seção do STJ com a edição, em maio/2021, da Súmula n° 649, com este enunciado:



    ‘Não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior.’” (pág. 6 do documento eletrônico 19).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa mesma orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESTINADA AO EXTERIOR. ISENÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 770.516-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO ESTADO DO PARÁ. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.350.997-AgR/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DO TRIBUTO COM AMPARO EM NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A cobrança de ICMS, no caso, foi afastada no acórdão recorrido sob o fundamento de que as operações analisadas estavam acobertadas por isenção prevista na Lei Complementar 87/1996. Eventual violação ao texto constitucional se daria de forma meramente reflexa, circunstância que torna inviável o recurso extraordinário.



    II – Agravo regimental improvido” (RE 726.759-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Isenção tributária. 4. ICMS. 5. Lei complementar 87/1996. 6. Matéria infraconstitucional. 7. Ofensa reflexa. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.094.125-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    Além disso, verifico que incide, no caso, o óbice da Súmula 283/STF.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem afastou a incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal de mercadorias destinadas ao exterior com fundamento na isenção fiscal prevista no art. 3°, II, da Lei Complementar 87/1996. Esse fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, tornou-se definitivo, visto que não foi interposto recurso especial para impugná-lo.



    Desse modo, embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento firmado no sentido de que a imunidade do art. 155, § 2°, X, a, da Constituição Federal não abrange as operações ou as prestações anteriores à exportação, o apelo extremo não pode ser provido, uma vez que subsiste fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nessa linha, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLA FUNDAMENTAÇÃO: CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.008.108-AgR/MG, Rel. Min. Presidente, Pleno).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte intermunicipal e interestadual de mercadorias destinadas à exportação. Isenção. Fundamento infraconstitucional suficiente. Súmula nº 283 do STF. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, não se admite recurso extraordinário contra acórdão que contenha fundamento infraconstitucional suficiente a sua manutenção. Orientação da Súmula nº 283/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.363.396-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO JUDICIAL FUNDADO EM NORMA CUJA INTERPRETAÇÃO FOI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Ante a ausência de interposição de recurso especial, tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283/STF.



    II – Conforme assentado no julgamento do RE 638.115-ED-ED/CE (Tema 395 da Repercussão Geral), é necessário o ajuizamento de ação rescisória para desconstituir título judicial apoiado em norma cuja interpretação foi declarada incompatível com a Constituição pelo Supremo Tribunal Federal após o trânsito em julgado da sentença que se pretende rescindir.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.302.652-AgR/BA, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ICMS. EXPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA STF Nº 283.



    1. Independente de ter o acórdão recorrido se apoiado no disposto no art. 155, § 2º, inciso X, a da Constituição Federal, foi também invocada, como razão de decidir, a norma do artigo 3º, II, da LC nº 87/96, premissa infraconstitucional que restou inatacada e se mostra suficiente para a mantença do acórdão recorrido. Incidência da Súmula STF nº 283.



    2. Agravo regimental improvido” (RE 278.700-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono, ainda, o julgamento do RE 1.290.440/PR, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator